Tribunal: TJDFT
Processo: 0754160-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754160-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS LISBOA DOS REIS IMPETRANTE: AILTON SILVA AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por AILTON SILVA AMORIM em favor de DOUGLAS LISBOA DOS REIS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que, nos autos no 0708738-25.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 54613944), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 12.12.2023, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e artigo 180, caput, do Código Penal. Aponta irregularidade no flagrante. Assevera que a ação policial se instaurou com base em denúncias anônimas, sem comprovação de veracidade e sem prévia autorização judicial ou do próprio paciente para que os policiais ingressassem em sua residência, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Sustenta, ainda, a ocorrência de ilegalidade em razão do uso de algemas no paciente, fora das hipóteses admitidas. Aduz que, na data dos fatos, os policiais foram recebidos pelo paciente em sua residência, que negou a situação alegada de violência doméstica e de disparos de arma de fogo. Acrescenta que sua esposa não estava na residência e o paciente realizou chamada de vídeo para ela na presença dos policiais, para demonstrar que o fato era falso. Diz que os policiais adentraram a residência sem a devida autorização e realizaram buscas, com a apreensão de um revólver com 6 munições intactas e de um celular que, embora adquirido de boa-fé pelo paciente, era produto de furto. Informa que o Juízo do NAC não reconheceu a ilegalidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva. Formulado pedido de relaxamento da prisão, o Juízo de origem indeferiu. Discorre sobre a ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da entrada forçada em domicílio pelos policiais, sem justificativa prévia, ainda que se trate de crime permanente. Sustenta que a simples reincidência não é motivo para que o paciente seja mantido preso. Colaciona diversos precedentes. Ao final, requer seja deferido o pedido liminar, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente; subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ilegalidade do flagrante em razão da suposta invasão do domicílio do paciente, ressalto que a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não existe ilegalidade na violação de domicílio. No caso, colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 1.12.2023, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e artigo 180, caput, do Código Penal. Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante no 1739/2023-30a DP (ID 54613945), os policiais militares foram acionados via COPOM para atenderem ocorrência que noticiava violência doméstica e familiar contra mulher, consistente em discussão familiar seguida de disparo de arma de fogo e silêncio repentino, indicando que algo mais grave poderia ter ocorrido. No endereço foram atendidos por DOUGLAS LISBOA DOS REIS, que estava muito nervoso e falando coisas desconexas, o que levantou ainda mais suspeita, já que ele quis impedir que os policiais verificassem se havia alguém ferido. Diante do comportamento suspeito entraram na residência, ocasião em que encontraram um revólver calibre .38 (municiado), dois jarros com plantas de maconha, dois telefones celulares e R$ 1.245,0l0 (mil duzentos e quarenta e cinco reais) em espécie. Após a localização DOUGLAS admitiu que tinha dificultado a entrada porque não queria que os objetos fossem encontrados. DOUGLAS declarou ser proprietário da arma de fogo, dizendo que tinha comprado o artefato em SAMAMBAIA/DF, de indivíduo desconhecido, pela quantia de R$ 4.800,00 (quatro mija e oitocentos reais), alegando que se destinava a sua segurança pessoal. Disse ainda que os demais objetos também eram de sua propriedade e que era usuário de droga. Após, conduziram o suspeito à delegacia, momento em que se constatou que um dos telefones encontrados com DOUGLAS era produto de furto (IP no 1.685/2023-30a DP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. A propósito, confiram-se os respectivos fundamentos (ID 54613945): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à) (s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No particular, em atenção à arguição defensiva de ilegalidade do flagrante pontuo que considerá-lo assim neste estágio é prematuro. Com isto a afirmação de ilegalidade da prisão em razão de invasão domiciliar e algemamento do autuado durante todo o procedimento não merecem prosperar. Com efeito, os policiais reportaram em sede policial que resolveram adentrar à residência do réu ante a suspeita de situação de violência doméstica e familiar que sói ocorrer no interior da residência. Por outro lado, por ser uma abordagem em local cujo conhecimento não é amplo dos policiais, o algemamento é medida de segurança, justificada pelas circunstâncias da abordagem. Com isto não vejo, apesar das afirmações defensivas, nenhuma situação de patente ilegalidade na ação policial, mesmo porque o réu, nesta audiência afirmou que não houve nenhuma situação de violência. 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso concreto o APF reporta situação em que policiais foram chamados em razão de disparos de arma de fogo em possível situação de violência doméstica e familiar. Ao se dirigirem ao local, os policiais, a rigor, não encontraram situação patente de violência doméstica e familiar contra a mulher, porém encontraram uma arma de fogo e celular produto de furto, o que sinaliza o envolvimento do réu com situação de inequívoca ilicitude. Para além disto, a considerar a situação de disparo de arma de fogo, denota-se a periculosidade do réu. A corroborar tal situação, observo que o autuado tem condições pessoais desfavoráveis. O réu é reincidente em crimes graves, como de roubo e associaçao criminosa. Há bem pouco tempo atrás, outubro, ainda estava em cumprimento de pena no regime aberto. Agora, envolveu-se em situação de possível disparo de arma de fogo que, inclusive foi apreendida, o que é, sem sombra de dúvidas indicativas da permanência de sua periculosidade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOUGLAS LISBOA DOS REIS, filho de SEBASTIÃO DOS REIS e de JOVINA LISBOA DOS REIS, nascido em 05/03/1991, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Como se observa, ao contrário do que afirma a defesa, a prisão em flagrante realizada em desfavor do paciente ocorreu de forma legal, haja vista a suspeita da ocorrência de crime de violência doméstica no interior da residência do paciente, com a prévia informação de que havia sido efetuado disparo de arma de fogo no local. Assim, infere-se dos autos que os policiais tinham por objetivo, ao diligenciarem na residência do paciente, verificar a existência de alguém ferido no local vítima de violência doméstica por disparo de arma de fogo. Contudo, ao realizarem a verificação do local, encontraram arma de fogo e outros produtos de crime, dando ensejo à prisão em flagrante do paciente. Logo, ao menos nesta análise preliminar, verifica-se que a atuação policial ocorreu sem excessos, de forma legítima, em razão da fundada suspeita da possibilidade de haver feridos na residência do paciente. De igual forma, não se observa a alegada ilegalidade no uso de algemas pelos policiais. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, o local da abordagem do paciente não é de simples acesso e conhecimento dos policiais, de forma que o uso de algemas foi recomendado como medida de segurança. Por conseguinte, ao menos neste exame sumário do writ, não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da residência do paciente, além do fato de que os policiais presenciaram a atitude suspeita no comportamento do paciente no momento da abordagem, que estava muito nervoso e falando coisas desconexas, o que levantou ainda mais suspeita. Por outro lado, no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva do paciente, mostram-se presentes os pressupostos – materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do paciente, já que efetiva a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, este último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. No caso, o paciente foi preso em flagrante pela posse de arma de fogo e receptação de celular produto de furto, o que demonstra o seu envolvimento na seara delitiva. Ressalta-se que o paciente possui condenações transitadas em julgado por crimes graves, como roubo e associação criminosa. Além disso, o paciente encontrava-se recentemente em cumprimento de pena, o que, sem dúvida, indica a sua periculosidade e justifica a manutenção da sua prisão preventiva. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a soma das penas privativas de liberdade dos crimes em comentos é superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento contumaz do paciente na seara delitiva. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator